Tribunal: TJPA
Processo: 0005631-25.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005631-25.2014.8.14.0015

APELANTE: JALDAIR GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. REINCIDÊNCIA EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.

1. Não configura
bis in idem
a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do réu, desde que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e, a outra, na segunda fase da dosimetria.

2. Embora multirreincidente, o recorrente recebeu a benesse referente à compensação entre a atenuante da confissão com a reincidência,

3. A reincidência e os maus antecedentes que ostenta o acusado recomendam a fixação do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena. No mais, considerando a manutenção da pena,
o p
edido de alteração do regime encontra-se prejudicado.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0005631-25.2014.8.14.0015

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: JALDAIR GONÇALVES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

JALDAIR GONÇALVES

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa.

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 20.08.2014 (ID 18901251). Citado por meio de carta Precatória no dia 10.09.2014 (ID 18901281), apresentou defesa prévia no dia 06.11.2014 (ID - 18901278) e a denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 26.8.2014 (ID 18901268).
Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida uma sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 18901314).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 18901317) argumentando que a aplicação da reincidência em duas fases da dosimetria é indevida, pois caracteriza
bis in idem
, conforme a Súmula 241 do STJ.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 18901333 – Pág. 01 - 07).

No ID 18997857 – Pág. 01-05, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

DA COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA -
bis in idem.

O apelante solicita a reforma da sentença de primeira instância, argumentando que a reincidência foi indevidamente considerada em ambas as fases da dosimetria, o que configuraria bis in idem, conforme estabelece a Súmula 241 do STJ. Tal situação, resultaria em alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Adianto que a tese não merece prosperar
.

Segundo o auto de prisão em flagrante e delito (ID - 18901248), no dia 22/07/2014, às 11h, JALDAIR GONÇALVES cometeu um roubo, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal, utilizando violência física contra a vítima IZABELI SOUSA DAMASCENO. O réu foi preso em flagrante, conforme registrado no ID – 18901248.

Consoante a sentença condenatória (id 18901314):

“1ª fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art.59 do CP)

Antecedentes:
O acusado apresenta antecedentes criminais, havendo duas reincidências, ou seja, duas condenações definitivas anteriores à prática dos fatos descritos na denúncia deste processo. Assim, utilizo uma reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria e a outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multireincidente o réu.

2ª fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61,62,63 e 64) e atenuantes (arts.61 a 66 do CP).

O réu apresenta contra si circunstância agravante, qual seja, da reincidência, por deter condenação anterior à crime e tal agravante prevista como importa pelo art. 61, I,do Código Penal, porém também de ser considerado a CONFISSÃO do réu (art.65,II,d, CP), que embora haja jurisprudência no sentido de que para o multireincidente não possa ser feita a compensação, entendo razoável diante para a elucidação dos fatos.

Assim, fixo a pena intermediaria em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento 33 dias-multas”

Observo que o RECORRENTE já possuía condenações anteriores: processo 00055558220098140401, com trânsito em julgado em 22/11/2013, e no processo 0005818-38.2009.8.14.0401, cujo acórdão foi publicado em 20/05/2014 e certidão de trânsito em julgado data de 16/07/2014. Portanto, trata-se de réu multirreincidente.

Assim, não há que se falar em bis in idem, uma vez que a aplicação ocorreu em fases distintas da sentença, utilizando-se de condenações distintas.

O entendimento dos tribunais superiores, como o STJ, afirma que a reincidência pode ser considerada em diferentes fases do processo de dosimetria, refletindo a gravidade do comportamento criminoso do réu. Isso significa que, além de impactar a pena-base, a reincidência também pode influenciar o aumento da pena, dependendo das circunstâncias do caso específico.

Conforme trecho citado de julgados anteriores:

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante por portar irregularmente um revólver municiado em via pública.

2 O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.

3 Maus antecedentes e reincidência autorizam o regime semiaberto nas penas inferiores a quatro anos, conforme a lei penal. A multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.4 Apelação parcialmente provida.
(
Acórdão 944526
, 20150110093863APR, Relator(a): GEORGE LOPES, , Revisor(a): SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Pág.: 183/197)

Assim como:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA REINCIDÊNCIA. CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - Inicialmente, impende asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena caso se trate de flagrante ilegalidade e não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. IV - Não há ilegalidade em considerar a reincidência para fundamentar o acréscimo da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que não seja a melhor técnica. V -
A existência de duas reincidência autoriza o julgador considerar uma na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena base; e outra na segunda fase como circunstância agravante, situação que não caracteriza bis in idem.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(STJ - HC: 314416 SP 2015/0009804-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2015).

Da mesma forma;

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. REGIME INICIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 por entender que, embora o paciente tenha indicado onde estavam os entorpecentes, não cooperou com a identificação e a prisão de coautores ou partícipes. Dessarte, a ausência de atendimento dos requisitos previstos em lei justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no texto legal e com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. III - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e a natureza da droga apreendida 'mais de mil porções de cocaína e crack, com alto potencial lesivo', com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Precedentes
. IV - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso.
Precedentes. V - Na hipótese, a fixação do regime fechado se mostra adequada para o início de cumprimento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes e a reincidência do paciente, elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Precedentes. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 753790 SP 2022/0204648-2, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Com base no entendimento mencionado, observa-se que não houve qualquer violação de direito, uma vez que a sentença proferida está devidamente fundamentada na jurisprudência que orienta o Código de Processo Penal.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena do apelante, o juízo sentenciante fixou-o no fechado (artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal). No entanto, o apelante pugna pela fixação de regime menos gravoso, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, pesam a seu favor. Senão vejamos o trecho da sentença a esse respeito (Id.18901314 – Pág.185 a 187):

“1ª fase

Em relação às circunstâncias judicias (art.59 do CP)

Antecedentes:
O acusado apresenta antecedentes criminais, havendo duas reincidências, ou seja, duas condenações definitivas anteriores à prática dos fatos descritos na denúncia deste processo. Assim, utilizo uma reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria e a outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multireincidente o réu.

2ª fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61,62,63 e 64) e atenuantes (arts.61 a 66 do CP).

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 33 dias-multa.

Em relação ao regime penitenciário (CP, art. 59, III)

Iniciará o cumprimento no regime fechado (art. 33, §2°, b, do Código Penal), considerando a pena fixada, a reincidência e em atenção a súmula n° 718 e 719, ambas do STF.

Pois bem. Acerca desse ponto de inconformismo do apelante, isto é o regime de cumprimento de pena fixado pelo sentenciante, inicialmente fechado, melhores ventos não sopram em favor do apelante, uma vez que o magistrado
a quo
motivou sua decisão de forma concreta e idônea, levando em consideração a reincidência.

O que se vê, portanto, é que a decisão do julgador está em consonância com a
Súmula 719 do Colendo Supremo Tribunal Federal
, que assim estabelece: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

Em conformidade com a mencionada Súmula, trago à colação o seguinte precedente daquela Corte Suprema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO CABÍVEL. PACIENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II. Conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
III. Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 667896 PR 2021/0154102-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2021)

Não há, portanto, como acolher a tese recursal em destaque.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024